Tribunal: TJES
Processo: 0008194-05.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008194-05.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO LAZARO DE SOUZA e outros (8)

APELADO: GISELIA COCO e outros (8)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que reconheceu vícios construtivos, determinou a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos, a imissão dos réus na posse do imóvel e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a ausência de manifestação do perito sobre os esclarecimentos requeridos configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC assegura às partes o direito de obter esclarecimentos do perito sobre o laudo pericial.

4. O juiz pode indeferir quesitos impertinentes, mas deve fundamentar sua decisão.

5. A ausência de resposta aos esclarecimentos compromete o contraditório e a ampla defesa.

6. A sentença se baseou no laudo sem que os esclarecimentos solicitados fossem analisados.

7. Jurisprudência do STJ e TJES reconhece a nulidade da sentença nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada para exame motivado dos esclarecimentos requeridos.

Tese de julgamento
:

1. O juiz deve garantir o direito de esclarecimento sobre o laudo pericial, salvo indeferimento fundamentado.

2. A falta de análise dos esclarecimentos solicitados caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 470, 477, §§ 1º e 2º, e 93, IX, da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 956.804/AM; TJES, Apelação 12060004491.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008194-05.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO LAZARO DE SOUZA, GISELIA COCO, ELISIANE FABRES VASSOLER, GIZELDA VIRGINIA ALVES
Advogado do(a) APELANTE: THALES AHOUAGI AMARAL MILO - ES24271-A
APELADO: GISELIA COCO, LEANDRO LAZARO DE SOUZA, GIZELDA VIRGINIA ALVES, QUALITY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, ELISIANE FABRES VASSOLER
Advogado do(a) APELADO: DANILO FERREIRA MOURAO JUNIOR - ES17250-A

VOTO

(Preliminar: Cerceamento de Defesa)

Os apelantes suscitaram preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que, a não intimação do perito para prestar esclarecimentos e responder a quesitos suplementares ou esclarecimentos teria configurado cerceamento de defesa.

Prevê o art. 477, § 1º, do CPC que
as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Dispõe, ainda, o art. 477, § 2º, do CPC que
o perito do juízo tem o dever de esclarecer ponto: sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público ou divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Compulsando os autos, verifico que os apelantes apresentaram requerimento de esclarecimentos aos laudo pericial e que não foram devidamente apreciado pelo juízo de origem.

Embora possa o juiz indeferir os quesitos que julgar impertinentes, tanto aqueles apresentados de forma suplementar quanto aqueles a título de esclarecimentos, nos moldes do art. 470, do CPC
, o deve fazer de maneira expressa e fundamentada, sob pena de ofender, além daqueles já mencionados, o princípio da motivação das decisões judiciais, constitucionalmente previsto no art. 93, inciso IX
.

Assim, embora não esteja o juiz adstrito ao resultado da prova pericial, tampouco obrigado a deferir eventual pedido de esclarecimentos das partes, deve conhecer e motivar, ainda que de maneira genérica, os motivos que o levaram ao indeferimento
.

Dessa forma, fere o direito ao contraditório e à ampla defesa sonegar da parte o direito que tem de receber esclarecimentos do perito, cuja conclusão fora integralmente aproveitada e utilizada pelo juízo para prolatar sentença em seu desfavor.

A doutrina trilha entendimento pelo mesmo caminho. Humberto Theodoro Júnior é pontual neste sentido, vejamos
:

“Em hipótese alguma, é de admitir-se que o juiz proceda ao julgamento da causa imediatamente após a juntada do laudo pericial, sem ouvir as partes a seu respeito. Semelhante proceder representaria grave violação ao contraditório, acarretando nulidade da sentença por cerceamento de defesa.”

Esse também é o posicionamento já se mostrou o c. STJ nesse sentido,
in verbis
:

“[...] 2. Realizada perícia judicial, com elaboração de complexo laudo, e apresentados pela ré, empresa pública representada pela Procuradoria do Estado, a devida impugnação e o pedido de esclarecimentos em audiência - este último requerido também pelo Ministério Público -, caberia ao Magistrado, destinatário da prova, designar a audiência na forma dos artigos 433 e 435 do Código de Processo Civil, sob pena de cerceamento do direito de defesa. 3. Necessidade de esclarecimentos por parte do perito reforçada pelo fato de que o próprio acórdão recorrido, no mérito, reconheceu a presença de diversos erros, graves, no laudo pericial (índices inflacionários, juros de mora, capitalização de juros, importâncias indevidas), com inevitáveis reflexos na milionária condenação do Estado. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 956.804/AM, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013).

Pela mesma trilha caminha o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“[...] No mérito, o agravante defende a tese de que a "decisão colide com a garantia fundamental da ampla defesa, contraditório e devido processo legal" [fls. 970]. Na hipótese, a decisão agravada não só retirou a possibilidade de investigação dos pormenores que motivaram a transferência do paciente acidentado no interior de coletivo da agravante para o Hospital agravado, como também colocou termo à fase de instrução, impossibilitando a produção da prova pericial requerida pela agravante desde a peça de contestação [fls. 836]. A revisão e reforma da decisão agravada permitirá, a ambos litigantes [agravante e agravado] e ao próprio Juízo, esclarecer com precisão o exato limite de correspondência de causa da prestação contratual assumida pelas partes (sinalágma), isto é, o quanto devido pelo pagamento do preço correspondente aos serviços médico-hospitalares prestados ao paciente Sr. Nestor de Aguiar Filho, de modo que, uma vez apurada esta extensão, estará sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa, além de evitar a entrega da tutela jurisdicional com risco de ocorrência de enriquecimento sem causa de uma das partes, notadamente porque são vários os exames médicos que, hipoteticamente, não teriam nexo de causalidade com o fato jurígeno alegado na petição inicial. [...] 8. Caracteriza-se o cerceamento de defesa quando a parte requer a produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia e a decisão agravada obsta tal direito, encerrando a fase instrutória. 9. No caso, a reforma da decisão agravada ocasionará o retorno dos autos à fase instrutória [efeito expansivo do recurso], mas este é o melhor caminho para o processo em análise, notadamente porque, além de garantir um processo mais justo aos litigantes, evitará a decretação da nulidade da sentença por error in procedendo, já que, na espécie, não houve o julgamento da denunciação à lide. Em outras palavras, ainda que não fosse reconhecido cerceio de defesa, deveria ser anulada a sentença em razão da falta do julgamento da denunciação da lide, porque, segundo o c. STJ, "havendo denunciação da lide, o juiz deve decidir, na mesma sentença, o litígio entre autor e réu e aquele entre denunciante e denunciado. [...] 10. Agravo retido provido para anular a decisão que demarcou o encerramento da fase instrutória, determinando, por consequência, a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento, facultando à apelante a produção da prova postulada. (TJES, Classe: Apelação, 12060004491, Relator : ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/03/2012, Data da Publicação no Diário: 18/04/2012)”

Dessa maneira, considerando a presença da nulidade acima destacada, bem como de prejuízo, eis que a sentença buscou fundamento em prova pericial ainda não aperfeiçoada para proferir sentença na qual o apelante sucumbiu, deve ser anulada a sentença.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele dou provimento para
ANULAR
a sentença e determinar que o juízo de origem examine os requerimentos de esclarecimentos de maneira motivada e, caso entenda necessário, conceda vista à perita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.